Tribunal: CARF
Processo: 13971.721477/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721477/2012-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.637 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRA ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL E OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/07/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a existência de lapso manifesto, acolhem-se os embargos para o
saneamento do vício apontado, sem alteração do resultado do julgamento,
adaptando-se o voto condutor do acórdão embargado ao que foi decidido pelo
Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.215, de
17/11/2020, sem efeitos infringentes, adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo
Colegiado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721477/2012-39
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721477/2012-39

Relatório
Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, com vistas a sanar contradição no Acórdão no 9202-009.215 (fls. 883/893),
proferido na Sessão de 17 de novembro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/07/2007 a 31/12/2008
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício sido caracterizado na
contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas
empresas contratadas ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula
CARF no 76.
Nos termos dos Embargos de Declaração:
Designada ad hoc para formalizar o voto depositado pela relatora original no diretório
oficial do CARF, fui alertada pelo Sepoj acerca de lapso verificado no julgado, uma vez
que a conclusão constante do Acórdão está em desacordo com o resultado da ata da
sessão de julgamento, que assim dispõe:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Portanto, a decisão consignada em ata deve substituir a conclusão adotada no acórdão.
Além disso, faz-se necessário retificar o penúltimo parágrafo do Acórdão, na parte que
indica que “o acórdão recorrido não merece reforma”, considerando o resultado
acordado pelo Colegiado no sentido do provimento do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, o que ensejou a reforma da decisão a quo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Do exame da ementa e do registro da decisão embargada, bem assim dos
fundamentos suscitados em seu voto condutor, verifica-se que este Colegiado decidiu por acolher
as razões suscitadas no Recurso Especial da Fazenda Nacional, entendendo pela impossibilidade
de se abater do lançamento os valores recolhidos na sistemática do Simples por empresas
interpostas.
Contudo, embora o acórdão embargado tenha sido proferido em face de Recurso
Especial Interpostos pela Fazenda Nacional e a decisão tenha sido no sentido de reformar a
julgado ordinário, da parte final de referido acórdão embargado consta que “o acórdão recorrido
não merece reforma”. Além disso, a conclusão do voto é por conhecer do “Recurso interposto
pelo Contribuinte para no mérito negar-lhe provimento”.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721477/2012-39

Verifica-se, desse modo, evidente lapso manifesto a justificar o acolhimento dos
embargos para retificar o penúltimo e o último parágrafo do voto condutor do 9202-009.215, que
passam a ter a seguinte redação:
Comparando as decisões em apreço observo que o acórdão recorrido merece
reforma, isso por que o que ele ressalva de modo geral o direito ao abatimento dos
valores pagos previamente a ação fiscal o qual só é devido para aqueles recolhimentos
que tenham sido realizados em guia própria para o mesmo fato gerador (parcela
segurados), ressalvada a impossibilidade de compensação com os valores recolhidos na
sistemática do Simples Federal e Nacional, mediante a utilização de documento único
de arrecadação (cota patronal), os quais não se prestam à recorrente para fins de
dedução do crédito tributário lançado pela fiscalização.
Diante do exposto conheço do Recurso interposto pela Fazenda Nacional para, no
mérito, dar-lhe provimento.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o
vício apontado pela embargante, adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital